Tribunal: TJDFT
Processo: 0750245-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desobediência. Direção perigosa. Insuficiência probatória. Não verificada. Materialidade e autoria comprovadas. Acervo probatório coeso e robusto. Dosimetria adequada. Critério para exasperação da pena base comumente utilizado. Ausência de Interesse de Agir. Restituição dos bens apreendidos. Inviabilidade. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado, ora apelante, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, artigo 330 do Código Penal e do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a reprimenda em 08 anos e 09 meses de reclusão, 09 meses e 11 dias de detenção e 972 dias-multa, devendo iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime fechado, enquanto para a pena de detenção, em tese, o condenado deverá iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto, e aquela deverá ser executada em primeiro lugar por ser mais gravosa. Por não atender aos requisitos legais, não houve substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), assim como a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP). Negou-se ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva outrora decretada e determinou o perdimento dos bens.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de desobediência (art. 330, do CP) e o crime de direção perigosa (art. 311, do CTB); (ii) redimensionar a pena base, utilizando o critério de 1/8 para exasperação na primeira fase da dosimetria; (iii) fixar regime mais brando para o início do cumprimento de pena e a substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) restituir os bens apreendidos.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade dos crimes foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 3.1 Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Ademais, corroborados pelos laudos periciais, arquivos de mídia e a própria confissão do sentenciado. 3.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
4. Nada há o que se retificar, no julgado recorrido, quanto ao parâmetro de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima já utilizado pelo magistrado sentenciante na individualização da primeira fase da dosimetria da pena, faltando, inclusive, interesse de agir, uma vez que se encontra estabelecido conforme pleiteado e dentro da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com os entendimentos adotados pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quanto à matéria.
5. O regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado pelo Juízo a quo, considerando o quantum de pena estabelecida (08 anos e 09 meses de reclusão, 09 meses e 11 dias de detenção, além do pagamento de 972 dias-multa) e a reincidência do apelante, a teor do previsto nos art. 33, § 1o, "a" e “b”, § 2o, "a" e “b”, § 3o, art. 59, e art. 69, parte final, todos do Código Penal, tornando-se descabido o acolhimento do pedido da Defesa, para fixação em regime mais brando, mormente diante do regramento legal imposto. 5.1 No mais, acertada a vedação para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou a suspensão da pena, por não preencher a apelante os requisitos dos artigos 44 e 77, do CP.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491 (Tema 647), considerou “possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. Nesse cenário, verifica-se que o pleito de restituição dos bens apreendidos não merece prosperar, haja vista que os bens foram apreendidos no contexto de traficância de entorpecentes.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.